Tribunal: STF
Processo: Rcl 42689
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Almirante Petroli Junior, na qual sustenta a inobservância da Súmula Vinculante 26 pela Juíza de Direito da 2ª Vara de Execuções Criminais da Comarca de Taubaté/SP. 
    Alega, em síntese, que
    “[...] foi condenado como incurso no artigo 121, § 2º, inciso I e II, do Código Penal, a pena privativa de liberdade no total de 25 (vinte e cinco) anos, a ser cumprido inicialmente em regime fechado, conforme Boletim informativo emitido pela unidade Prisional. 
    Notem que o Reclamante iniciou o cumprimento da reprimenda em 08.nov.2013 e desde o dia 08.fev.2017 encontra-se cumprindo pena em regime semiaberto por ter preenchido todos os requisitos legais para tanto. 
    No dia 27.maio.20, considerando 66 (sessenta e seis) dias de remição por trabalho e educação, o Reclamante cumpriu mais 1/6 (um sexto) do restante da sua pena, de forma que atingiu o REQUISITO OBJETIVO para postular sua progressão para o REGIME ABERTO, conforme cálculo emitido pelo próprio cartório: 
    […]
    Neste ponto, imperioso destacar que, de igual forma, o RECLAMANTE preencheu o requisito SUBJETIVO, para concessão do pleiteado, conforme atestado de conduta carcerária e atestado laborterápico/estudo. 
    Pode-se demonstrar no que tange a conduta do RECLAMANTE, que o mesmo possui bons antecedentes, sem nenhuma falta disciplinar de natureza grave, que ostenta comportamento carcerário qualificado como ótimo. Desempenha de forma exemplar as atividades laborais e educacionais que se comprometeu, evidenciando que está totalmente apto a retornar ao convívio social, podendo prover seu sustento se pautando nos caminhos da licitude para coordenar sua vida. 
    Todavia, o nobre membro do Parquet, ao analisar o pedido de progressão ao regime aberto, opinou pelo indeferimento do pleiteado, fundamentando-se, de forma genérica, a realização do exame criminológico. 
    Em que pese o Reclamante tenha preenchido o requisito objetivo, e ainda possuir comportamento carcerário qualificado como ÓTIMO, e ter usufruído de inúmeras saídas temporárias sem qualquer problema, a Douta Magistrada determinou a realização do Exame Criminológico. 
    Ora, referido entendimento não merece prosperar, senão vejamos: 
    O nobre membro do Parquet, ao analisar o pedido de progressão ao regime aberto, opinou pelo indeferimento do pleiteado, alegando, de forma genérica, a gravidade do delito, periculosidade do agente e ausência de prova dando conta de melhora intima do Reclamante, solicitando a realização do exame criminológico. 
    Notem que mesmo o exame criminológico não sendo imprescindível ou obrigatório, visto que o atestado de comportamento carcerário é mais que suficiente para apurar o mérito do RECLAMANTE para a concessão do pleiteado, a Douta Magistrada insistiu na realização do mesmo. 
    […] mesmo após a comprovação de todos os requisitos legais para a concessão do pleiteado, a juíza, de forma genérica, justifica a necessidade da realização do exame criminológico alegando tão somente a natureza do crime. 
    […]” (págs. 1-4 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, requer
    “[...] A CONCESSÃO da medida cautelar, para deferir a progressão para o regime aberto do cumprimento da pena do Reclamante Almirante Petroli Junior, mormente porque cumpridos seus requisitos objetivos e subjetivos. 
    02) No mérito, requer-se seja confirmada a medida cautelar, para determinar a progressão para o regime aberto do cumprimento da pena do Reclamante Almirante Petroli Junior, mormente porque cumpridos seus requisitos objetivos e subjetivos, bem como reconheça a ilegalidade da Decisão emanada pela Meritíssima Juíza da 2ª Vara de Execuções Criminais, da comarca de Taubaté/SP, por descumprimento do previsto na Súmula Vinculante nº. 26 do Supremo Tribunal Federal. 
    […]” (págs. 6-7 do documento eletrônico 1). 
    É o relatório. Decido.
    Registro, inicialmente, que o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte, como ocorre no caso.
    Por este motivo, passo ao exame do mérito.
    Compete a este Supremo Tribunal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões, nos termos do art. 102, I, l, da Constituição Federal.
    Quanto ao tema em exame, reitero o que afirmei quando da análise da Proposta de Súmula Vinculante 30/DF (convertida posteriormente na Súmula Vinculante 26), no sentido de que a lei superveniente 10.792/2003, que alterou a Lei de Execução Penal, simplesmente suprimiu a exigência de que se faça o exame criminológico, mas não retirou a possibilidade de que magistrados determinem a sua realização, quando entenderem pertinente.
    Essa opção subjetiva decorre, inclusive, do poder geral de cautela e da possibilidade que tem o magistrado, tanto na legislação processual penal quanto na civil, de requisitar perícias.
    Entretanto, o pedido deverá ser suficientemente fundamentado, individualizando-se as características inerentes à pessoa e à pena do preso, de modo a justificar a opção do magistrado pelo exame criminológico.
    Transcrevo o teor da SV 26, in verbis:
    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.
    A Magistrada de Direito 2ª Vara de Execuções Criminais da Comarca de Taubaté/SP solicitou a realização do exame pelos seguintes fundamentos:
    “[...] 
    Quanto ao requisito subjetivo, a hipótese autoriza a realização de exame criminológico (social, psicológico e psiquiátrico) para avaliar a personalidade do reeducando, sua periculosidade, eventual arrependimento e a possibilidade de voltar a cometer crimes, notadamente porque cumpre pena por conduta delituosa graves (homicídio duplamente qualificado). 
    Embora o artigo 112 da Lei de Execuções Penais exija para a comprovação do requisito subjetivo apenas o atestado de boa conduta carcerária, isto nem sempre basta para preencher o requisito subjetivo indispensável à progressão, pois não pode ser confundido com aptidão ou adaptação; não obrigatoriamente serve como índice fiel de sua readaptação social. Não se pode inferir que se recuperou só porque possui bom comportamento. 
    Ao julgador é permitida a devida discricionariedade para avaliar o mérito do sentenciado para obtenção de benefícios, ainda que cumprido o lapso temporal, como estabelece o artigo 33, § 2º, do Código Penal. 
    A ausência de previsão expressa da realização do exame em debate não é obstáculo intransponível à concretização da prova mais segura acerca do mérito do sentenciado, uma vez que a mesma não pode ser interpretada como proibição ao ato. 
    Se há dúvida sobre o comportamento do sentenciado em relação ao cumprimento da pena em regime mais brando, baseando-se exclusivamente em sua autodisciplina, necessários exames realizados por especialistas para que seja verificada se a readaptação social de forma mais liberal é recomendada. 
    No caso dos autos, observa-se que o sentenciado foi condenado à pena de 24 anos, 1 mês e 3 dias de reclusão e, apesar de ser primário, ainda resta extenso tempo de reprimenda a ser cumprido (15/12/2037 – fls. 14).
    Não bastasse isso, em que pese ele não haver cometido falta disciplinar, é certo que o reeducando praticou crimes de extrema gravidade, com extensa pena imposta, motivo pelo qual necessária a realização do exame criminológico para que se possa aferir sua readaptação social. 
    Tal proposição está devidamente amparada no entendimento jurisprudencial consolidado, que culminou na edição da Súmula nº 439 do C. Superior Tribunal de Justiça: 
    ‘Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada’. 
    Como comentado alhures, no vertente caso, é imprescindível que o apenado seja submetido ao exame criminológico realizado por equipe multidisciplinar para verificação de seu mérito. 
    […]
    Portanto, diante do histórico do apenado é prudente submetê-lo ao exame criminológico. 
    Sendo assim, antes da apreciação do pedido de progressão ao regime aberto, determino que se oficie à unidade prisional solicitando a realização do exame no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, ficando facultada às partes a apresentação de quesitos em 05 (cinco) dias. 
    Fica consignado que o prazo para submissão do sentenciado à avaliação começará a fluir a partir do fim da quarentena decretada no Estado de São Paulo. 
    Servirá a cópia desta decisão como ofício para o Diretor da Unidade Prisional e intimação do sentenciado, a qual deverá retornar como o ciente deste último e a manifestação de eventual interesse em agravar. 
    […]” (documento eletrônico 7).
    Conforme se verifica, o ato reclamado está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, pois, ao concluir pela necessidade de realização do exame criminológico, o Magistrado da execução criminal apresentou fundamentação idônea e suficiente para sua requisição, qual seja o fato de o crime ter sido cometido com violência e grave ameaça, o que indica a periculosidade do reclamante, sendo certo, ainda, que, se concedido o beneficio, será ele colocado em regime aberto, livre de qualquer vigilância, circunstância que recomenda maior cautela por parte do Judiciário. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO DE FORMA FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 21.619-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. INEXISTÊNCIA. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. É pacífico o entendimento desta Suprema Corte, segundo o qual não há que se falar em violação à Súmula Vinculante 26, quando verificada fundamentação idônea na decisão que determina a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime do cumprimento da pena. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 35.609 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. […] II – No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. III – Prevalece nesta Corte o entendimento no sentido de que a alteração do artigo 112 da LEP pela Lei 10.792/2003 não vedou a realização do exame criminológico, quando necessário para a avaliação do sentenciado, tampouco proibiu a sua utilização para a formação do convencimento do magistrado sobre o direito de promoção para regime mais brando. IV – O entendimento deste Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula Vinculante 26, é de que, ‘para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico’. V – No caso dos autos, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pois ao concluir pela necessidade de realização do exame criminológico apresentou fundamentação idônea. VI – A análise quanto ao preenchimento ou não do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em habeas corpus. VII – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem” (HC 137.315/SP, de minha relatoria).
    Isso posto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator